Tribunal: TJSP
Processo: 2165484-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165484-72.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA e PEARSON EDUCATION DO BRASIL
S/A, é embargado BRUNO LEITE DE ALMEIDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165484-72.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42968
2
COMARCA DE CAMPINAS
EMBARGANTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL
EMBARGADO: BRUNO LEITE DE ALMEIDA ME
VOTO N.o 42.968
Embargos de Declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 109/112, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do
embargado, em que se pretendia, após escoamento do prazo do contrato de
franquia, continuar fazendo novas matrículas até 30/08/2021.?
Afirma-se omissão porque o aresto deveria determinar o
encerramento das atividades do embargado imediatamente, sob pena de
violação do direito da embargante em não prosseguir com a relação
contratual.
É o relatório.?
O aresto embargado não padece de qualquer mácula.
Na verdade, o que se pretende com o presente recurso é o
efeito infringente e revisão do julgado, que, salvo hipóteses excepcionais, é
inadmissível.
O tema apontado no integrativo, relativo ao encerramento
imediato das atividades do embargado, será examinado no AI
2177088-30.2019.8.26.0000, interposto pela embargante, ainda pendente de
julgamento.
De resto, sem que se verifique qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos.?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165484-72.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42968
3
É como voto.?
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR